Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-91.2024.8.11.0046
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001043-91.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 035.939.442-60 (APELANTE), GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 038.290.152-59 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 071.634.561-74 (VÍTIMA), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA.
CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INSUBSISTÊNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que os condenou, respectivamente, (i) Gean, à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV, do CP), e (
ii
) Gabriel, à pena de 16 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa por parcialidade do júri popular; (
ii
) avaliar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(
iii
) analisar a alegação de legítima defesa putativa apresentada por Gabriel;

(
i
v
) examinar a legalidade da incidência das qualificadoras e do concurso de agentes reconhecidos pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de parcialidade do Tribunal do Júri exige demonstração objetiva de violação à imparcialidade dos jurados, não sendo suficientes meras suposições ou fatores genéricos, como a dimensão populacional da comarca ou repercussão do caso.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988, impede a anulação da decisão quando
fundada em prova
s
suficiente
s
e harmônica
s
que demonstram de forma coerente a autoria e a materialidade do homicídio.

A tese de excludente de ilicitude por erro de percepção sobre situação de legítima defesa deve estar fundamentada em elementos que revelem erro escusável quanto à existência de agressão atual ou iminente, não se presumindo a partir de impressões subjetivas ou temores genéricos.

A caracterização do concurso de agentes exige a demonstração de vínculo subjetivo entre os envolvidos e a colaboração consciente e voluntária para o resultado, sendo irrelevante a divisão de tarefas ou a forma individual de execução.

O reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença deve ser mantido quando presente base probatória mínima que sustente sua incidência, competindo ao Júri a análise da sua configuração à luz dos elementos constantes nos autos.

A análise do pedido de gratuidade de justiça em matéria penal deve observar os limites legais estabelecidos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da capacidade econômica do condenado no momento oportuno, para eventual suspensão da exigibilidade de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1.
A alegação de parcialidade do júri exige demonstração concreta de prejuízo, não se presumindo a partir da repercussão do caso ou do porte da comarca.
2.
A decisão do Conselho de Sentença fundada em prova suficiente e coerente não é passível de anulação, mesmo diante de versões conflitantes.
3.
A legítima defesa putativa pressupõe erro escusável quanto à iminência de agressão injusta, o que não se configura quando a conduta do agente é ofensiva e premeditada.
4.
O reconhecimento das qualificadoras e do concurso de agentes pelo Júri é legítimo quando amparado em elementos objetivos e depoimentos coerentes colhidos sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 29 e 121, §2o, I, III e IV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o; Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
3.043.542/CE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 16.12.2025,
DJe
23.12.2025.

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.447.733/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 9.4.2024,
DJe
16.4.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
522.992/MT.

TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.5.2024.

TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 0023629-69.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.9.2024.

STJ, HC 369.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 21.2.2017,
DJe
6.3.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
p
or

Gabriel Oliveira Wandscheer
e
Gean Oliveira Wandscheer
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Comodoro
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001043-91.2024.8.11.0046
, que o
s
condenou
:

(i) Gabriel pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) e do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, fixando-lhe a pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado; e (
ii
) Gean pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, igualmente em regime inicial fechado
.

Nas razões recursais
,
o apelante Gean,
sustenta, em síntese,
preliminar de nulidade do julgamento, em razão de suposta parcialidade do Júri e, no mérito,
pleite
i
a
a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Já o apelante Gabriel, sustenta, em síntese,
a inexistência de dolo homicida e a ocorrência de legítima defesa putativa, pugnando pela absolvição; subsidiariamente, requer o afastamento do concurso de agentes e das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de
Sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer
d
o
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
,
manifestou-se
pelo
de
s
provimento d
e ambos os
recurso
s
de apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte
s
legitimada
s
e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido de gratuidade da justiçapor vulnerabilidade econômica
formulado pelo apelante Gean
não deve ser conhecido. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
do apelante Gean
apenas em parte, conforme passo a demonstrar.

O apelante
Gean
pleiteia a gratuidade do acesso à justiça.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4 -Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira dos condenados, nos termos da legislação aplicável.

Da preliminar de cerceamento de defesa em razão da suposta parcialidade do Júri

O apelante
Gean Oliveira Wandscheer
arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de suposta parcialidade do corpo de jurados.

O recorrente sustenta que, em razão
de se tratar de comarca de
pequeno porte e da intensa repercussão social do caso, os jurados teriam ingressado em plenário com convicção prévia acerca da culpa do apelante, influenciados pela opinião pública, o que teria comprometido a imparcialidade do julgamento. Afirma que, mesmo diante das provas produzidas em plenário, inclusive demonstração visual requerida pela defesa, o Conselho de Sentença manteve o veredito condenatório, caracterizando, a seu ver, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do julgamento imparcial.

Em que pesem tais alegações, a própria fundamentação recursal se ancora em leitura subjetiva do resultado, sem demonstração concreta de prejuízo processual capaz de infirmar a validade do julgamento, especialmente quando o veredicto se encontra apoiado em prova oral consistente, produzida sob o crivo do contraditório, e em elementos materiais e investigativos.

A mera comoção social e a quantidade de habitantes da comarca não implicam quebra da imparcialidade dos jurados.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. MERA COMOÇÃO SOCIAL E PEQUENEZ POPULACIONAL DA COMARCA QUE NÃO JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM LOCAL DIVERSO. REPROVABILIDADE DA IMPUTAÇÃO QUE IGNORA LIMITES TERRITORIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento em relação a julgamento pelos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa majorada, tipificados no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV, VII e VIII, do Código Penal e 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, em processo que tramita perante a Comarca de Pedra Preta.

O requerente pretende que a sessão do Tribunal do Júri seja realizada na Comarca de Rondonópolis. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há dúvida concreta acerca da imparcialidade dos jurados da comarca perante a qual a ação penal está tramitando. III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato objeto da ação penal – homicídio de um policial militar por supostos membros de uma organização criminosa – são inegavelmente graves. Contudo, o requerente não logrou demonstrar, com base em elementos concretos, a existência de fundada dúvida a respeito da imparcialidade dos jurados.

Os fatores que, segundo o requerente, tornariam necessária
a transferência do julgamento para comarca diversa são
comuns a todas as comarcas do Estado de Mato Grosso e do País, independentemente de sua dimensão populacional ou distância do local do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de desaforamento improcedente. Tese de julgamento: “O desaforamento do julgamento é
medida
excepcional para a qual não bastam meras conjecturas acerca da possível parcialidade dos jurados com base em fatores como a gravidade do crime ou a dimensão populacional da comarca”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I, III, IV, VII e VIII; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CPP, art. 427, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Desaforamento n. 1028747-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/7/2024; TJMT, Desaforamento n. 1029440-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14/3/2024. (N.U 1022565-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo ou de fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados,
rejeita-se a preliminar.

Mérito

Do

Recurso de G
ean Oliveira Wandscheer

Embora o apelante sustente não ter sido o autor dos disparos, atribuindo a execução ao corréu Gabriel, e alegue que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente por supostamente desconsiderar divergência relacionada a tatuagens descritas por testemunha policial, tal tese não se sustenta. Conforme minuciosamente exposto no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a autoria atribuída a Gean encontra respaldo em prova oral firme, harmônica e convergente, notadamente nos depoimentos prestados em juízo por testemunhas oculares presenciais, em especial os policiais civis Fábio
Caettano

Campanin
e Luiz Antônio Bizerril Da Silva Nascimento.

Em juízo, Fábio
Caettano

Campanin
, na qualidade de testemunha ocular, relatou que presenciou o momento em que o veículo Chevrolet Prisma, de cor branca, aproximou-se da vítima, ocasião em que o ocupante do banco do passageiro projetou o braço e parte do corpo para fora da janela e efetuou diversos disparos. Declarou, ainda, que teve plena visualização do executor, reconhecendo-o como
Gean
, inclusive por características físicas observadas no momento da ação.

No mesmo sentido, Luiz Antônio Bizerril Da Silva Nascimento, também policial civil e testemunha presencial, narrou que presenciou a execução, confirmando que os disparos partiram do passageiro do veículo, tendo reconhecido G
ean
como o atirador, de forma segura e sem hesitação, destacando que a posição corporal do executor
,
com parte do tronco para fora do automóvel
,
permitiu clara identificação.

Tais depoimentos não se apresentam isolados. Pelo contrário, mostram-se coerentes entre si e compatíveis com a dinâmica fática descrita na denúncia e reconstruída ao longo da instrução, segundo a qual a vítima foi surpreendida por disparos efetuados de dentro do veículo, quando se encontrava desarmada e em situação de vulnerabilidade.

A defesa busca conferir relevo exclusivo ao depoimento de um policial militar que mencionou tatuagem na mão direita do atirador, sustentando que tal característica corresponderia apenas ao corréu Gabriel. Todavia, a condenação não se fundou em um único detalhe físico isolado, mas em um conjunto probatório amplo, composto por testemunhas oculares diretas, prova técnica e coerência lógica da narrativa acolhida pelo Júri.

Além disso, o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, avaliou as versões conflitantes apresentadas em plenário
,
inclusive a tentativa defensiva de deslocar a autoria
,
e optou por aquela que encontrou maior respaldo nos elementos dos autos, não se tratando de conclusão arbitrária ou destituída de suporte probatório.

Nessa linha, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"(...) a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, somente é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos (...)” (
AgRg
no
AREsp
n. 3.043.542/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)
, o que não se verifica na hipótese.

Também não procede o
pedido de afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença
.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra amparo na prova dos autos, uma vez que a vítima foi surpreendida por disparos inesperados, efetuados a partir de veículo em movimento, sem qualquer possibilidade de reação eficaz, sendo inclusive atingida pelas costas quando tentava buscar abrigo. Tal circunstância está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, segundo a qual “a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime está motivada no fato de que os disparos contra a vítima foram efetuados “de forma sub-reptícia”, cujo fundamento afigura-se inerente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – “disparos de arma de fogo efetuados de surpresa” –, de modo que sua utilização na primeira fase da dosimetria caracteriza
bis in idem
(STJ,
AgRg
no
AREsp
522.992/MT) (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00236296920158110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2024).

No tocante
a
qualificadora do perigo comum
,

a jurisprudência do STJ dispõe que sua configuração “por disparo de arma de fogo tem como pressuposto que mais de um disparo tenha sido direcionado aos presentes no local ou que único disparo a eles direcionado tivesse potencialidade lesiva apta para alcançar mais de um resultado
” (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.836.556/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 22/6/2021.). Assim,
igualmente subsiste
a qualificadora
, pois o crime foi praticado em local com intensa circulação de pessoas, notadamente estabelecimento comercial em funcionamento
denominado “Rei do
Tereré
”
, com diversas pessoas no interior e nas imediações, expondo terceiros a risco concreto,
conforme narrado pelas testemunhas
, especialmente
os policiais civis Fábio
Caettano
e Luiz Antônio,
e reconhecido pelos jurados.

Por fim, o
motivo fútil
foi reconhecido a partir de desavenças pretéritas de cunho familiar, relacionadas à convivência e disputa envolvendo a ex-companheira da vítima, circunstâncias absolutamente desproporcionais à resposta armada letal, o que autoriza a subsistência da qualificadora
.

Assim, a existência de desavenças pretéritas não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil,
nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, a qual "não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado” (HC n. 369.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe
de 6/3/2017.),
devendo-se analisar a proporcionalidade entre as discussões anteriores, ainda que marcadas por trocas de mensagens ríspidas, e a gravidade extrema da conduta praticada, consistente na execução da vítima a tiros, em via pública, mediante emboscada.

Desta feita
, não se evidencia qualquer improcedência manifesta ou desconexão entre as qualificadoras reconhecidas e o acervo probatório produzido.

Do

Recurso de Gabriel Oliveira Wandscheer

Diferentemente do corréu Gean, o apelante Gabriel não sustenta negativa de autoria, mas pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo homicida, bem como invoca a tese de legítima defesa putativa, afirmando que teria agido sob equivocada percepção de perigo iminente. Subsidiariamente, busca o afastamento do concurso de agentes e das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

A tese de ausência de dolo
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, especialmente diante da confissão parcial e contraditória do próprio apelante, aliada à dinâmica objetiva do crime.

Em juízo, Gabriel admitiu que conduzia o veículo Chevrolet Prisma utilizado na empreitada criminosa, tendo se deslocado até o local dos fatos na companhia de Gean, permanecendo no automóvel durante a execução e evadindo-se logo após os disparos. Tal conduta, por si só, afasta qualquer alegação de atuação reflexa, involuntária ou destituída de adesão subjetiva ao resultado.

Acerca da
legítima defesa
, a dinâmica fática, já detalhada no mérito relativo a Gean, evidencia que o crime foi cometido mediante emboscada, com a vítima sendo surpreendida por disparos efetuados de dentro do veículo, em via pública e sem qualquer agressão atual ou iminente por parte do ofendido, o que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, afasta o reconhecimento da excludente (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.447.733/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 16/4/2024).

Nesse contexto, não há suporte fático para a legítima defesa, ainda que putativa, pois inexistem elementos objetivos capazes de indicar erro escusável quanto à existência de perigo injusto e iminente.

A propósito, a simples alegação de desavenças anteriores ou de temor subjetivo não autoriza o reconhecimento de excludente de ilicitude, sobretudo quando a conduta revela antecipação ofensiva armada, incompatível com o instituto da legítima defesa.

Quanto ao concurso de agentes
,
o
Conselho de Sentença reconheceu que G
abriel
concorreu de forma consciente e voluntária para a prática do homicídio, prestando apoio
moral,
material e logístico essencial à execução do crime, nos termos do art. 29 do Código Penal.

A prova oral
produzida em juízo, especialmente a oitiva dos policiais ci
vis Fábi
o
Caettano
e Luiz Antônio,

demonstrou que o apelante não apenas conduziu o veículo, como também viabilizou a aproximação silenciosa da vítima, aguardou a execução e assegurou a fuga do executor, circunstâncias que evidenciam adesão ao desígnio criminoso e domínio funcional do fato em colaboração com o corréu.

Portanto
, a pretensão defensiva de reduzir sua atuação a mero comportamento acessório ou posterior ao crime não se sustenta diante da prova produzida e da soberana valoração realizada pelo Júri.

No que se refere às qualificadoras
, a insurgência do apelante igualmente não merece acolhimento, pelos mesmos fundamentos já expendidos na análise meritória das teses do corréu Gean, ressaltando-se, contudo, que, em relação a Gabriel, a incidência das qualificadoras decorre de sua adesão consciente à forma de execução do delito, não sendo exigível que tenha praticado pessoalmente os disparos, bastando que tenha a
derido c
o
nscientemente
e contribuído de modo relevante para sua concretização
do resultado
, o que restou suficientemente demonstrado nos autos.

Ante
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
d
a
apelação criminal interposta por
Gean Oliveira Wandscheer
e INTEGRALMENTE

da apelação criminal interposta por
Gabriel Oliveira Wandscheer.
No mérito,

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
,

mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026